Tribunal: TJMT
Processo: 1001554-15.2024.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001554-15.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Isonomia/Equivalência Salarial]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[EDUARDO FANAYA LEAL - CPF: 661.411.091-87 (APELANTE), THIAGO MAURICIO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 979.039.301-68 (ADVOGADO), FILEMON RODRIGUES DE LOURDES - CPF: 572.195.591-00 (APELANTE), FRANCIELE DE JESUS CARVALHO - CPF: 062.219.971-43 (APELANTE), LUCAS JOSE LENTE - CPF: 026.514.701-80 (APELANTE), MARINEIDE WEBER - CPF: 005.258.510-70 (APELANTE), PATRICK MARTINS DOS SANTOS MONTALVAO - CPF: 047.960.151-83 (APELANTE), WILSON DA SILVA - CPF: 990.123.081-00 (APELANTE), ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), ANA LUCIA CARDUCCI GOUVEA MANCUSO - CPF: 404.953.881-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AELAÇÃO CÍVEL – LITISPENDÊNCIA – INOCORRÊNCIA - COISA JULGADA - CONFIGURAÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO DESPROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA POR OUTRO FUNDAMENTO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito com fundamento na litispendência.

II. Questão em discussão:

2. Saber se houve litispendência em relação à ação mandamental impetrada anteriormente.

III. Razões de decidir:

3. O ordenamento jurídico pátrio estabelece distinção entre os institutos da litispendência e da coisa julgada, ambos previstos no art. 337 do Código de Ritos. Enquanto a litispendência, nos termos do §3o, ocorre "quando se repete ação que está em curso", a coisa julgada (§4o) caracteriza-se quando "se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado".

4. No caso em apreço restou configurada a coisa julgada, haja vista que a presente ação foi impetrada quando a ação anterior já havia transitada em julgada. Ainda que se vislumbrasse eventual equívoco técnico na sentença recorrida ao fundamentar a extinção do feito em litispendência quando, em verdade, trata-se de coisa julgada, tal circunstância não seria suficiente para ensejar a reforma do
decisum
, uma vez que o resultado prático, qual seja, a extinção do processo sem resolução do mérito, mantém-se inalterado.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso desprovido e sentença mantida por outro fundamento.

Tese de julgamento:

“1. A coisa julgada impede nova apreciação de questões já decididas, autorizando a extinção do processo sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados: arts. 337 e 485, ambos do CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada: (
STJ - AgInt no AREsp n. 2.058.225/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 9/5/2025
)

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EDUARDO FANAYA LEAL e OUTROS contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da Ação de Mandado de Segurança no 1001554-15.2024.811.0006, extinguiu o feito sem resolução do mérito, ante ao reconhecimento de litispendência.

Em suas razões recursais (Id. 261814291), alegam os Apelantes inexistência de litispendência, haja vista que a Ação de Mandado de Segurança no 1008995-52.2021.811.0006 já transitou em julgado.

Contrarrazões apresentadas no Id. 261814294.

Instada a manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso no que consiste ao não reconhecimento de litispendência e, por outro lado, pelo não conhecimento do presente
mandamus
, conforme parecer anexado no Id. 272448380.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O ponto central do presente recurso é saber se houve litispendência em relação à Ação de Mandado de Segurança no 1008995-52.2021.811.0006.

Os pedidos formulados na exordial ordinária estão assim redigidos:

Por todo o fático e jurídico acima exposto, digno-me a requerer de Vossa Excelência:

a) seja recebido o presente Mandado de Segurança, por preencher os requisitos do art. 319 do CPC, bem como o mandamento constitucional inserto no art. 5o, inciso LXIX;

b) seja concedida a segurança, sendo reconhecida a vigência da Lei Complementar Municipal no. 48/2003, determinando sua aplicação e conferindo isonomia salarial entre os Fiscais de Obras e Postura SÉRGIO NIECZAY, ADEVAU NÁTIO DE MIRANDA, CLAUDINEY DE LIMA PINTO e os Impetrantes, nos termos do art. 5o, caput, da Constituição Federal, c/c. aos arts. 5o, inciso IV, e § 3o da citada LC 48/2003 conferindo a estes todos os direitos salariais daqueles;

c) seja a Impetrada intimada a prestar informações no prazo legal, bem como informar nos autos memorial descritivo do patamar Salarial, bem como de todos os adicionais e vantagens pecuniárias conferidas aos Fiscais de Tributos e de Obras e Postura;

Dá se à causa para fins fiscais o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Termos em que,

Pede deferimento.

A sentença foi prolatada no dia 20/09/2024 e contém a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, com fulcro no artigo 485, V, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente Processo, sem resolução de mérito, em face da ocorrência da litispendência.

ISENTO
as partes do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com base nas Súmulas n. 512 do STF e n. 105 do STJ.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

Os pedidos recursais estão assim formulados:

Em virtude do exposto, os Apelantes requerem que o presente recurso de apelação seja CONHECIDO e, quando de seu julgamento, seja totalmente PROVIDO para reformar a sentença recorrida, no sentido de acolher o pedido inicial dos Impetrantes, ora Apelantes, no que tange ao reconhecimento do direito do recebimento da gratificação de produtividade fiscal.

Termos em que,

Pede deferimento.

Não obstante a fundamentação da sentença tenha se referido especificamente à litispendência como razão para a extinção do processo, verifica-se que, em verdade, resta configurada hipótese de coisa julgada superveniente, pelos seguintes motivos.

O ordenamento jurídico pátrio estabelece distinção entre os institutos da litispendência e da coisa julgada, ambos previstos no art. 337 do Código de Ritos.

Enquanto a litispendência, nos termos do §3o, ocorre "quando se repete ação que está em curso", a coisa julgada (§4o) caracteriza-se quando "se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado".

Assim está redigido o referido dispositivo processual,
in verbis:

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

§ 4o Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

A principiologia que fundamenta tais institutos processuais encontra-se umbilicalmente vinculada ao princípio da segurança jurídica, pilar fundamental do Estado Democrático de Direito, que visa, entre outros aspectos, evitar decisões judiciais conflitantes sobre idêntica controvérsia e impedir a eternização de litígios já definidos pelo Poder Judiciário.

A presente ação foi impetrada em
23/02/2024
, conforme se infere no Id. 261813811.

Já a Ação de Mandado de Segurança no 1008995-52.2021.811.0006 transitou em julgado no dia
09/03/2023
, conforme se pode observar no Id. 161417179 da referida ação, ou seja, a presente ação já nasceu natimorta, pois foi impetrada quando tinha transcorrido quase 1 (um) ano após o trânsito em julgado da ação à qual se reconheceu a litispendência !!!

Não há como o patrono do presente recurso alegar o desconhecimento de tal fato, pois é o mesmo advogado que ingressou com ambas as ações idênticas (mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmos pedidos).

Assim, o advogado, mesmo tendo a plena ciência da existência de transito em julgado de ação com mérito transitado em julgado, ingressou com a idêntica e posterior ação mandamental.

Tal atitude, E. Câmara, beira às raias da má-fé processual !!!

Nesse diapasão, considerando o trânsito em julgado do processo da ação anterior (Ação de Mandado de Segurança no 1008995-52.2021.811.0006), evidencia-se que a vedação ao prosseguimento da presente demanda decorre não mais da litispendência (ação em curso), mas sim da existência de coisa julgada material sobre a mesma pretensão, sendo a extinção resolutiva do último processo medida impositiva.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR. ART. 20, I, DA LEI 9.961/2000. BASE DE CÁLCULO DEFINIDA EM ATO INFRALEGAL (RESOLUÇÃO ANS-DC 10/2000). EXIGIBILIDADE DA EXAÇÃO DISCUTIDA EM ANTERIOR MANDADO DE SEGURANÇA OBJETIVANDO A DECLARAÇÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA EXAÇÃO. COISA JULGADA CONFIGURADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO. 1. Conforme entendimento consolidado nesta Corte Superior, verificada a identidade de partes, pedidos e causa de pedir entre duas ações, fica caracterizada a litispendência ou a coisa julgada, a depender do estado dos processos, o que impõe a extinção da ação ulteriormente proposta. (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp n. 2.058.225/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 9/5/2025)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra a sentença que julgou extinto o processo com base na violação à coisa julgada e fixou honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais). II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se houve violação à coisa julgada ao julgar-se extinta a ação anulatória; e (ii) se os honorários advocatícios fixados foram excessivos. III. Razões de decidir: 3. A decisão de extinção foi corretamente fundamentada, uma vez que a matéria já foi decidida em julgamento anterior, não sendo possível rediscutir questão já acobertada pela coisa julgada. 4. Quanto aos honorários de sucumbência, o montante fixado foi considerado razoável, uma vez que se baseou nos critérios do art. 85 do CPC, e leva em conta a complexidade da causa e o trabalho realizado pelo advogado. IV. Dispositivo e tese: 5. Recurso não provido. Tese de julgamento: “1. A coisa julgada impede nova apreciação de questões já decididas, autorizando a extinção do processo sem resolução de mérito. 2. Os honorários advocatícios fixados com base na equidade devem ser proporcionais à complexidade da causa, ao trabalho realizado e ao tempo exigido para o seu serviço.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, V e 85, §§ 2o e 8o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0000883-08.2013.8.11.0034, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 4a Câmara Cível, j. 3.11.2015. (TJ/MT - N.U 0000080-20.2016.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 29/10/2024)

No caso em apreço, os Apelantes não negam a identidade de partes, causa de pedir e pedido entre a presente ação e o processo anterior (Mandado de Segurança no 1008995-52.2021.8.11.0006).

Ao contrário, limitam-se a argumentar que, tendo havido o trânsito em julgado daquele feito, não estaria configurada a litispendência.

Ocorre que, conforme demonstrado, o trânsito em julgado da ação anterior não afasta o óbice processual, apenas o transmuta de litispendência para coisa julgada, mantendo-se, contudo, a impossibilidade de prosseguimento do feito e a correção da sentença que determinou sua extinção sem resolução de mérito.

Ad argumentandum tantum
, ainda que se vislumbrasse eventual equívoco técnico na sentença recorrida ao fundamentar a extinção do feito em litispendência quando, em verdade, trata-se de coisa julgada, tal circunstância não seria suficiente para ensejar a reforma do
decisum
, uma vez que o resultado prático, qual seja, a extinção do processo sem resolução do mérito, mantém-se inalterado.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, embora por fundamento diverso, qual seja, a ocorrência de coisa julgada, com fulcro no art. 485, V, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025